Tribunal: TJPA
Processo: 0005162-53.2016.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8865 - Litigância de Má-Fé
Data de julgamento: 2021-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0005162-53.2016.8.14.0000

AUTOR: ESPOLIO DE LUZIA DO NASCIMENTO, ADILSON DO NASCIMENTO

REU: DILMO OLIVEIRA PORTILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA N.
0005162-53.2016.8.14.0000

PROMOVENTE:
ESPÓLIO DE LUZIA DO NASCIMENTO E OUTROS

PROMOVIDO:
DILMO OLIVEIRA PORTILHO

ASSISTENTE LITISCONSORCIAL:
MANASSES CARDOSO DE SOUSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

DRA.
MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIO
–
CITAÇÃO EDITALÍCIA – VÍCIO TRANSRESCISÓRIO – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO VIA AÇÃO RESCISÓRIA – PRECEDENTES DO STJ – JUÍZO RESCINDENDO – CITAÇÃO EDITALÍCIA DEFERIDA DE PLANO – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA LOCALIZAÇÃO A PARTE DEMANDADA – NÃO REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS – INOBSERVÂNCIA DO ART. 256 DO CPC – MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA CONSTATADA – ART. 966, V DO CPC – PRETENSÃO RESCINDENDA QUE DEVE SER ACOLHIDA – JUÍZO RESCISÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE REABERTURA DA AÇÃO DE CONHECIMENTO E SANEAMENTO DO VICIO CITATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 10%
(DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA – §2º DO ART. 85 DO CPC/2015 – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
RESCISÓRIA.

1 – A
ção rescisória que visa desconstituir sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA em sede de Ação de Usucapião (Processo n.
0010533-72.2008.8.14.0051
)
em razão de suposta violação manifesta a norma jurídica, a conduta dolosa do promovido,
e erro de fato.

2 – Consoante entendimento do STJ, é possível
a utilização da
ação

rescisória
como instrumento para exame e, se o caso, declaração da nulidade dos atos processuais por ausência de
citação
, por implicar em vício transrescisório.

Juízo Rescindendo

3 – T
ratando-se de
medida excepcional, a citação por edital deve ser precedida de providências exaurientes voltadas à localização da parte demandada, em especial, nas hipóteses em que remanescem medidas ao alcance do demandante ou passíveis de adoção mediante o concurso do judiciário, tais como as consultas a base de dados oficiais mediante os sistemas eletrônicos disponíveis, não se pode admitir que a citação seja feita de forma precipitada pelo mecanismo editalício.

4 – Hipótese em que o ora promovido ajuizou ação de usucapião (ID. 4203410 – p. 24), pleiteando na exordial a citação ficta da demandada, ora promovente, sob a alegação de que desconheceria seu endereço, oportunidade em que ao receber o feito, determinou de plano, o juízo de origem, a citação editalícia (ID. 4203410 – p. 37), com base nos arts. 232, inciso IV e 942 do Código de Processo Civil de 1973, então vigente.

5 – Citação editalícia que fora deferida pelo juízo de origem, sem a prévia realização de nenhum dos meios alternativos de localização disponíveis para identificação do endereço da demandada.

6 – A
nulidade de citação decorrente do não esgotamento disponíveis para a localização da parte demandada, constitui inobservância ao disposto no art. 256 do CPC, apta a caracterizar manifesta
violação à norma jurídica, a teor do
art. 966, inciso V do CPC e, portanto, a justificar a procedência da pretensão rescindenda.

7 – Outrossim, ressalta-se, ainda, que os elementos existentes nos autos indicam que o autor da ação de usucapião, ora promovido, enquanto cunhado da então requerida, ora promovente, tinha conhecimento da localização desta, omitindo informações que, caso noticiadas ao Juiz da causa, provavelmente obstaria o prosseguimento daquela demanda à revelia da demandada, ou, ao menos, autorizariam sua correta citação, permitindo a ela exercer seu direito de defesa.

Juízo Rescisório

8 – A respeito do
iudicium rescissorium
, a previsão da eventualidade de sua formulação (art. 488, inciso I do CPC), revela que nem sempre será possível, ou exigível, que à declaração de nulidade da sentença se siga o novo julgamento da causa.

9 – A manifesta violação à norma jurídica, na hipótese, incide sobre regra de natureza processual, desrespeitada quando da própria formação da relação processual, resta obstada o eventual prosseguimento no julgamento de mérito da demanda, ou seja, o juízo rescisório, uma vez que se deve renovar o chamamento da ora promovente ao processo de conhecimento, para que a fase instrutória siga sob o signo do contraditório e ampla defesa.

Dispositivo

10 – Ante o exposto, na esteira do Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
a presente
AÇÃO RESCISÓRIA
,

com fulcro no art. 966, inciso V do CPC,
pelo que rescindo a sentença proferida nos autos do processo n.
0010533-72.2008.8.14.0051, declarando nulo os atos praticados após a decisão que deferiu a citação editalícia, deixando de proceder o juízo rescisório face a necessidade de reabertura da ação de conhecimento no juízo de origem, nos termos da fundamentação.

10.1 – C
ondeno, ainda, o promovido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que em observância ao disposto no §2º do art. 85 do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 21 de outubro de 2021 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
JULGAR PROCEDENTE
a presente
AÇÃO RESCISÓRIA
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AÇÃO RESCISÓRIA N.
0005162-53.2016.8.14.0000

PROMOVENTE:

ESPÓLIO DE LUZIA DO NASCIMENTO E OUTROS

PROMOVIDO:

DILMO OLIVEIRA PORTILHO

ASSISTENTE LITISCONSORCIAL:
MANASSES CARDOSO DE SOUSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

DRA.
MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AÇÃO RESCISÓRIA
ajuizada pelo
ESPÓLIO DE LUZIA DO NASCIMENTO
e
OUTROS
em face
DILMO OLIVEIRA PORTILHO
, tendo como terceiro interessado
MANASSES CARDOSO DE SOUSA
, com fulcro no
art. 966, incisos III, V e
VIII
do CPC, visando desconstituir Sentença transitada em julgado proferida nos autos de
AÇÃO DE
USUCAPIÃO

EXTRAORDINÁRIO
(Processo n.
0010533-72.2008.8.14.0051
), pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA.

O promovente ajuizou a ação rescisória (ID.
4203409
) mencionada alhures, arguindo, em síntese, que a sentença rescindenda encontra-se eivada de nulidades, por violar os arts. 43 e 282 do CPC/1973 (arts. 110 e 319 do CPC), salientando, que, induzido a erro pelo ora promovido, o juízo de origem teria deferido pedido de citação editalícia da requerida, ora promovente, sem antes esgotar
os meios disponíveis para a localização da parte requerida, que, não se encontraria em local incerto ou desconhecido do autor.

A
lega que o empréstimo do imóvel, objeto da ação principal, feito pela promovente em favor da sua irmã, esposa do promovido, se deu de forma verbal, tendo em vista que tudo ocorreu entre familiares, porém o demandado teria ingressado de forma temerária com ação de usucapião, omitindo ao juízo o endereço da própria cunhada e, posteriormente, a notícia de seu falecimento.

Informa que tramita perante a 2º Vara Cível de Itaituba/PA, Ação de Inventário Judicial, em que é inventariada Luzia do Nascimento (ré na ação originária) e inventariante Sr. Adilson do Nascimento, ora representante do espólio, constando nas primeiras declarações referência ao terreno em litígio.

Aduz que a sentença rescindenda que julgou procedente a ação originária merece reforma, tendo em vista a má-fé processual e dolo do demandado durante todo o processo em primeira instância, uma vez que omitiu informações quanto ao endereço da requerida ao pleitear que a citação fosse realizada por meio de edital, mesmo tendo conhecimento sobre seu exato endereço.

Argui que todos os herdeiros desconheciam a existência da ação de usucapião ajuizada pelo Sr. Dilmo Oliveira Portilho, cunhado da então requerida na ação principal, uma vez que, apesar de nunca terem perdido o contato, este escondeu tal situação.

Arrazoa que somente tomaram conhecimento da supracitada demanda em meados de 2015, quando souberam, através de terceiros, que a casa que pertencia à Sra. Luzia do Nascimento estava disponível para venda.

Sustenta, assim, que as hipóteses insculpidas nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, aptas a ensejar a rescisão do julgado, estariam demonstradas nos autos.

Pugnou
, assim, liminarmente que fosse determinado que o promovido se abstivesse de alienar o imóvel objeto da lide, bem como pela concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Pleiteia no mérito pela procedência da presente ação rescisória para que rescindida a sentença testilhada, declarando-a desconstituída para determinar o saneamento das nulidades arguidas e o novo julgamento da lide.

Juntou o promovente, documentos para subsidiar suas alegações.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria do Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Em decisão de ID.
4203413, foi deferido o pedido liminar formulado na exordial, sendo determinado que o promovido se abstivesse a
alienar o imóvel objeto da lide.

No ID.
4203414, o então relator
Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, determinou a redistribuição do feito em observância a
Emenda Regimental n. 05/2016/TJ-PA.

Regularmente redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

Após inúmeras tentativas frustradas, a parte promovida foi efetivamente citada (ID. 4205070).

No ID. 4205070, foi certificado o transcurso
in albis
do prazo de apresentação de contrarrazões.

Em decisão de ID. 4205071, foi declarado a revelia do promovido, não sendo, entretanto, aplicado os efeitos insculpidos no art. 344 do CPC/2015, face a indisponibilidade da garantia constitucional da coisa julgada.

A parte promovente, apresentou razões finais (ID.
4205073), reafirmando as alegações esposadas na exordial e, pugnando, assim, pela procedência da pretensão rescisória.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pela procedência da pretensão rescindenda (ID.
4205072).

Em petição de ID.
4205074, o Sr. Manassés Cardoso de Sousa, pleiteou pelo seu ingresso na demanda na qualidade de assistente litisconsorcial da defesa. Na mesma oportunidade pugnou pela total improcedência da ação rescisória.

Instado a se manifestar, a parte promovente defendeu o indeferimento do pedido de habilitação na demanda formulado pelo Sr. Manassés Cardoso de Sousa.

Em decisão de ID. 4205077, foi deferido o pedido de ingresso na demanda na qualidade de assistente litisconsorcial do Sr. Manassés Cardoso de Sousa, com fulcro nos arts. 119 e 124 do CPC.

Destarte, o feito foi novamente encaminhado à
a Douta Procuradoria de Justiça que ratificou sua anterior manifestação, emitindo parecer pela procedência da pretensão rescindenda (ID.
4678248).

É o relatório.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A presente ação rescisória foi ajuizada em 28/04/2016, objetivando a rescisão de sentença que transitou em julgado
em 15/10/2014, sendo, portanto, observado o prazo limite de 02 (dois) anos para o seu aforamento.

Outrossim, restam preenchidos todas as condições da ação exigidas pela legislação processual civil, razão pela qual, admito a presente ação rescisória.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, tem-se que a presente ação rescisória foi ajuizada já na vigência do
Novo Diploma Processual Civil
, razão pela qual sob a exige deste deve ser apreciada.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

A presente ação rescisória visa desconstituir sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA em sede de Ação de Usucapião (Processo n.
0010533-72.2008.8.14.0051
)
em razão de suposta violação manifesta dos
arts. 43 e 282 do CPC/1973 (arts. 110 e 319 do CPC), da conduta dolosa do promovido
e do erro de fato.

Na exordial alega em síntese o promovente que

a sentença rescindenda encontra-se eivada de nulidades, por violar os arts. 43 e 282 do CPC/1973 (arts. 110 e 319 do CPC), salientando, que, induzido a erro pelo ora promovido, o juízo de origem teria deferido pedido de citação editalícia da requerida, ora promovente, sem antes esgotar
os meios disponíveis para a localização da parte requerida, que, não se encontrariam em local incerto ou desconhecido do autor.

Insta esclarecer, inicialmente, que existe
viabilidade na utilização da
ação

Rescisória
como instrumento para exame e, se o caso, declaração da nulidade dos atos processuais por ausência de
citação
, assumindo a feição de
querela nullitatis insanabilis
, por implicar em vício transrescisório, isto é, deficiência de tão elevada gravidada que exaspera inclusive o prazo decadencial de rescindibilidade e torna inexistente a sentença, maculando a relação processual de maneira irreversível.

Tal entendimento, encontra respaldo no posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR NA SEGUNDA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Ação rescisória ajuizada em 16.12.2011. Recurso especial atribuído ao gabinete em 25.08.2016. Julgamento: CPC/1973.

2. Cinge-se a controvérsia a definir a possibilidade do manejo da ação rescisória, no caso de reconhecimento de nulidade absoluta, pela falta de intimação do procurador do recorrente acerca dos atos processuais praticados no segundo grau de jurisdição.

3. Ausente o vício do art.
535
,
II
do
CPC
/73, rejeitam-se os embargos de declaração.

4. A exclusividade da
querela nullitatis
para a declaração de nulidade de decisão proferida sem regular citação das partes, representa solução extremamente marcada pelo formalismo processual. Precedentes.

5. A desconstituição do acórdão rescindendo pode ocorrer tanto nos autos de ação rescisória ajuizada com fundamento no art.
485
,
V
, do
CPC
/73 quanto nos autos de ação anulatória, declaratória ou de qualquer outro remédio processual.

6. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ -
REsp 1456632/MG
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017). (Grifei).

Com essas considerações, passo ao exame do juízo rescindente da presente ação rescisória.

I – Do Juízo Rescindente

Como é sabido,
a ação rescisória é o instrumento processual por meio do qual é defeso a parte buscar a desconstituição da coisa julgada estabelecida sobre decisão estabilizada, portadora de qualquer dos vícios elencados taxativamente no art. 966 do CPC/2015.

Nesse sentido, conceitua o processualista Rodrigo Barioni:

“A ação rescisória é o meio próprio para desconstituir a decisão judicial transitada em julgado que apresente vícios graves e, sempre que possível, propiciar o rejulgamento da causa. Trata-se de ação impugnativa autônoma voltada contra a decisão de mérito ou que, não sendo de mérito, não permita nova propositura da demanda ou ainda, diga respeito à admissibilidade do recurso, com características próprias, que constitui importante veículo do sistema processual para controlar o adequado exercício da jurisdição.”

(BARIONI, Rodrigo.
Ação Rescisória e Recursos para os Tribunais Superiores
. São Paulo: RT,
2016, p. 2.147).

Acerca da taxatividade das hipóteses de acolhimento da ação rescisória, preleciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery:

“Taxatividade. As hipóteses que ensejam a rescisão da sentença estão arroladas em ‘
numerus clausus’
, na norma ora comentada. Este rol taxativo não admite ampliação por interpretação analógica ou extensiva”.

(
NERY JÚNIOR
,
Nelson; NERY, Rosa Maria
.
Código Processual Civil Comentado
.

São Paulo: RT,
p. 797).

In casu
, como relatado supra, a presente ação rescisória é manejada pelo promovente no intuito de rescindir
sentença prolatada em sede de Ação de Usucapião
, fundamentando seu pedido
no
art.
no
art. 966, incisos V e
VIII
do CPC/2015
.

Nessa senda, vejamos os dispositivos supracitados,
in verbis
:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

[...]

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

[...]

V - violar manifestamente norma jurídica;

[...]

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Da simples leitura dos dispositivos destacados alhures, depreende-se que os motivos que fundamentam a pretendida rescisão da sentença primeva são a suposta
violação manifesta a norma jurídica, a conduta dolosa do promovido
e a ocorrência de erro de fato.

Com efeito, acerca da
manifesta violação à norma jurídica, tem-se que não obstante a disposição prevista no art. 966, V, do CPC/2015, contenha sentido amplo, somente será autorizada a rescisão da coisa julgada nas situações em que a decisão conferir sentido peremptoriamente dissonante à norma.

Nesse diapasão, com maestria ensina Humberto Theodoro Júnior:

"Por violação literal entende-se não a decorrente de divergências de interpretação, entre vários sentidos razoáveis admitidos, mas apenas a frontal ofensa à exegese unívoca ou inconteste do texto de lei; e nunca a relativa à apreciação dos fatos e provas do processo, para o fim de subsumi-los à regra legal. Nesse sentido, pode-se afirmar que é pacífico, na doutrina e jurisprudência, o entendimento de ser inviável reapreciar-se os aspectos fáticos da
res iudicata
no bojo de rescisória."

(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Ação Rescisória - Violação a Literal Disposição de Lei
. Juris Síntese n. 36).

Dessa forma, a violação prevista no incido V do art. 966 do CPC/2015, deve ser inequívoca, direta e apta a dispensar o reexame dos fatos da causa, e não por simples divergência de interpretação ou aplicação da lei.

Nesse sentido, vejamos precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO ALEGADAMENTE INVÁLIDA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI NÃO CARACTERIZADA. RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI
. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1. O acórdão rescindendo, de forma precisa e adequada, à luz do acervo fático-probatório delineado pelas instâncias de origem, atestou que o devedor foi validamente citado, interrompendo a prescrição da ação executiva de título extrajudicial. 2
.
Para que a ação rescisória fundada na alegação de violação a literal disposição de lei seja acolhida, é necessário que a interpretação adotada seja de tal modo teratológica que viole o dispositivo legal em sua literalidade, não se compreendendo como tal a precisa compreensão da norma.
3. Ação rescisória improcedente.

(STJ – AR 4.398/RN, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 06/03/2018). (Grifei).

Feito esses esclarecimentos, passo ao exame da ocorrência ou não da hipótese supracitada no caso concreto.

Como é sabido, a citação por edital justifica-se na hipótese em que for desconhecido ou incerto o requerido; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; ou nos casos expressos em lei, a teor do insculpido no art. 256, do CPC.

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Com efeito, tratando-se de
medida excepcional, a citação por edital deve ser precedida de providências exaurientes voltadas à localização da parte demandada, em especial, nas hipóteses em que remanescem medidas ao alcance do demandante ou passíveis de adoção mediante o concurso do judiciário, tais como as consultas a base de dados oficiais mediante os sistemas eletrônicos disponíveis, não se pode admitir que a citação seja feita de forma precipitada pelo mecanismo editalício.

Acerca da matéria, insta trazer à colação o magistério do processualista Humberto Theodoro Júnior,
in verbis
:

“Outra forma de citação ficta ou presumida é a que se realiza por meio de edital e que tem cabimento apenas nos casos especiais previstos no art. 256 do NCPC, ou seja:

(a) quando desconhecido ou incerto o citando (inciso I): a hipótese é comum naqueles casos em que se devem convocar terceiros eventualmente interessados, sem que se possa precisar de quem se trata, com exatidão (usucapião, falência, insolvência etc.). Pode, também, ocorrer quando a ação é proposta contra espólio, herdeiros ou sucessores, já que às vezes o autor não terá condições de descobrir quem são as pessoas que sucederam ao de cujus;

(b) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando (inciso II): no inciso anterior, o desconhecimento era subjetivo (ignorava-se a própria pessoa do citando). Agora, a insciência é objetiva (conhece-se o citando, mas não se sabe como encontrá-lo).

Equiparam-se, outrossim, ao lugar ignorado, para efeito de citação-edital, aquele que, embora conhecido seja inacessível à Justiça, para realização do ato citatório. A inacessibilidade, por outro lado, tanto pode ser física como jurídica. Exemplo de local juridicamente inacessível, para efeito de justificar a citação por edital, é o país estrangeiro que se recusa a dar cumprimento à carta rogatória (art. 256, § 1º).

Segundo o novo Código, é considerado em local ignorado ou incerto o citando se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos (art. 256, § 3º);

[...]”.

(THEODORO JR., Humberto.
Curso de Direito Processual Civil
.
Vol. I, 57ª ed. Forense, 2016, p. 564-565).

No caso em exame, verifica-se que o ora promovido ajuizou ação de usucapião (ID. 4203410 – p. 24), pleiteando na exordial a citação ficta da demandada, ora promovente, sob a alegação de que desconheceria seu endereço, oportunidade em que ao receber o feito, determinou de plano, o juízo de origem, a citação editalícia (ID. 4203410 – P. 37), com base nos arts. 232, inciso IV e 942 do Código de Processo Civil de 1973, então vigente.

Desse modo, evidencia-se que a referida citação editalícia fora deferida pelo juízo de origem, sem a prévia realização de nenhum dos meios alternativos de localização disponíveis para identificação do endereço da demandada.

Noutras palavras,
sequer foi realizada pesquisa para se descobrir o paradeiro da então requerida, ora promovente, sendo certo que, para tal finalidade, há à disposição do Juízo diversas ferramentas, como requisição de informações aos cadastros de órgãos públicos e de concessionárias de serviços públicos, dentre outras.

Cumpre destacar, que a eventual afirmação do autor de que a parte requerida se encontraria em lugar incerto e não sabido, em princípio considerada suficiente para dar respaldo à citação por edital, deve ser contextualizada com o caráter extraordinário da medida e com os meios de localização hodiernamente disponíveis.

Neste contexto, verifica-se de fato a nulidade do ato citatório, eis que a efetivação por
edital
, por gravosa, só terá serventia após o
esgotamento
de todas as medidas possíveis para localização da parte demandada.

Nesse diapasão, salienta-se que o posicionamento firmado pela jurisprudência pátria, caminha no sentido de que a nulidade de citação decorrente do não esgotamento disponíveis para a localização da parte demandada, constitui inobservância ao disposto no art. 256 do CPC, apta a caracterizar manifesta
violação à norma jurídica, a teor do
art. 966, V, do CPC e, portanto, a justificar a procedência da pretensão rescindenda.

Corroborando o entendimento esposado supra, vejamos precedentes jurisprudenciais:

AÇÃO RESCISÓRIA
. PENSIONAMENTO. ATO ILÍCITO. REVISÃO DA PRESTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES.
DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DA NULIDADE. TUTELA DA EVIDÊNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. RESSALVA. 1. A indenização por ato ilícito, na forma de pensionamento, admite, em tese, a revisão do valor das prestações em caso de alteração das condições fáticas, consoante os arts. 533, § 3º, e 505, inciso I, do CPC. Portanto, não há que se falar em violação à coisa julgada
. 2. Balizados os requisitos do art. 256, § 3º, do CPC, é nula a citação por edital feita sem que fosse diligenciado endereço que já constava dos autos, obtido mediante consulta ao sistema Bacenjud
. 3. A nulidade da citação acarreta, em princípio, a nulidade dos atos posteriores, como a sentença. Entretanto, consoante os arts. 281 e 282, do CPC, faz-se necessário delimitar o alcance da nulidade proclamada, bem como preservar os atos cujo conteúdo seja independente. 4. [...] 5. Pedido rescisório julgado parcialmente procedente.

(TJ-DF 07521756020208070000 DF 0752175-60.2020.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 02/08/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/08/2021). (Grifei).

EMENTA:
AÇÃO RESCISÓRIA
. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA LOCALIZAR A PARTE RÉ. NÃO REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. NULIDADE RECONHECIDA VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DO RÉU
. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 233, DO CPC/1973.
1. Apesar de a autora ter baseado o ajuizamento da rescisória no artigo 485, III e IX, do CPC/1973 (erro de fato e dolo da parte contrária), entendo que o correto, no caso, é reconhecer o vício da sentença por violação manifesta à norma jurídica, art. 485, V, do CPC/1973, que corresponde ao art. 966, V, do NCPC. 2. A desconstituição da sentença rescindenda pode ocorrer tanto nos autos de ação rescisória, quanto nos autos de ação anulatória - querela nullitatis insanabilis - por implicar em vício transrescisório. Precedentes do STJ e deste TJGO. 3. A citação por edital é medida excepcional, permitida apenas quando a parte autora esgota todos os meios que tem ao seu alcance para localização da parte ré, sem, contudo, lograr êxito. Não havendo o exaurimento dos meios necessários para a localização da parte ré, é de se reconhecer a nulidade da citação editalícia realizada nos autos da ação de Divórcio Litigioso
. 4. Deixo de condenar os requeridos, conforme pedido da autora, na multa do artigo 233, do CPC/1973, haja vista que, no caso, não se pode constatar a existência de dolo na conduta da parte ré. 5. Considerando a procedência do pedido rescisório, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no importe de 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

(TJ-GO - 00950350520168090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 08/10/2020, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: DJ de 08/10/2020). (Grifei).

EMENTA:
AÇÃO RESCISÓRIA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA LOCALIZAR A PARTE RÉ. NÃO REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. NULIDADE RECONHECIDA VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NECESSIDADE. RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. - A citação viabiliza a materialização de diversos imperativos constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa - A citação por edital é medida extremamente gravosa, aplicável tão-somente após a comprovação do esgotamento de todos os meios para a localização do réu.

(TJ-MG - AR: 10000140505157000 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 08/11/2017, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2017). (Grifei).

No mesmo sentido, já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça, consoante precedente,
in verbis
:

EMENTA:
AÇÃO RESCISÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO. PROCEDÊNCIA. MORTE DO RÉU. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS HERDEIROS. CITAÇÃO POR EDITAL QUE SÓ DEVE SER UTILIZADA DIANTE DA REAL IMPOSSIBILIDADE DA CITAÇÃO REAL.
NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. DESISTÊNCIA DO PRAZO RECURSAL LACÔNICA E INEXPLICÁVEL.
REÚ INDEFESO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE A LOCALIZAÇÃO ESPACIAL DA ÁREA. IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO ESTADUAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE
. UNANIMIDADE.

(TJ/PA - 2011.02967309-68, 95.761, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2011-03-22, Publicado em 2011-03-28). (Grifei).

Outrossim, ressalta-se, ainda, que os elementos existentes nos autos indicam que o autor da ação de usucapião, ora promovido, enquanto cunhado da então requerida, ora promovente, tinha conhecimento da localização desta, omitindo informações que, caso noticiadas ao Juiz da causa, provavelmente obstaria o prosseguimento daquela demanda à revelia da demandada, ou, ao menos, autorizariam sua correta citação, permitindo a ela exercer seu direito de defesa.

Destarte, em juízo rescindendo entendo que resta configurada a hipótese insculpida no art. 966, inciso V do CPC, qual seja, manifesta violação à norma jurídica, apta a ensejar o acolhimento da pretensão deduzida na ação rescisória.

II – Do Juízo Rescisório

A respeito do
iudicium rescissorium
, a previsão da eventualidade de sua formulação (art. 488, inciso I do CPC), revela que nem sempre será possível, ou exigível, que à declaração de nulidade da sentença se siga o novo julgamento da causa.

Acerca da matéria, preleciona o processualista Alexandre Freitas Câmara:

"No caso de rescisão do provimento judicial por violação do direito em tese, é preciso verificar se a norma violada é substancial ou processual. Caso seja substancial a norma, caberá ao tribunal, após rescindir aquele provimento, rejulgar a causa original. Já no caso de violação de norma processual, será preciso que o tribunal verifique em que momento do processo surgiu o vício, devendo-se determinar que o feito retorne àquele ponto. Assim, por exemplo, rescindida a sentença porque alguma das partes não foi intimada para a audiência de instrução e julgamento, deverá o processo retornar até este ponto, com a realização de nova audiência. Caso se trate, porém, de vício da própria sentença (como no caso de ter sido a mesma proferida ultra ou extra petita), será cabível o juízo rescisório, cabendo ao próprio tribunal proferir nova decisão a respeito da matéria".

(
In Ação Rescisória
. 2ª Ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 140).

Assim, uma vez que a manifesta violação à norma jurídica, na hipótese, incide sobre regra de natureza processual, desrespeitada quando da própria formação da relação processual, resta obstada o eventual prosseguimento no julgamento de mérito da demanda, ou seja, o juízo rescisório, uma vez que se deve renovar o chamamento da ora promovente ao processo de conhecimento, para que a fase instrutória siga sob o signo do contraditório e ampla defesa.

III – Dos Honorários Advocatícios

Ante a procedência da presente ação rescisória, impõe-se a condenação do promovido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Cumpre destacar, acerca dos honorários advocatícios que estes
devem ser fixados consoante apreciação equitativa do julgador, observados: I - o grau de zelo do profissional, II - o lugar de prestação do serviço e, III - a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos dos incisos I, II e III do §2º do art. 85 do CPC/2015, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa forma, tal valor deve atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da equidade, bem como remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, principalmente por ter efetivado a defesa da parte, sem, contudo, implicar em meio de enriquecimento sem causa da parte vencedora.

Destarte, em observância ao disposto no §2º, incisos do art. 85 do CPC/2015, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por revela-se razoável e proporcional a complexidade da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
a
AÇÃO RESCISÓRIA
com fulcro no art. 966, inciso V do CPC,
pelo que rescindo a sentença proferida nos autos do processo n.
0010533-72.2008.8.14.0051, declarando nulo os atos praticados após a decisão que deferiu a citação editalícia, deixando de proceder o juízo rescisório face a necessidade de reabertura da ação de conhecimento no juízo de origem, nos termos da fundamentação.

Outrossim, condeno o promovido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que em observância ao disposto no §2º do art. 85 do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

É como voto.

Belém (PA), 21 de outubro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 29/10/2021